Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734625-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALVES DE FRANCA, GUSTAVO SANTOS FRANCA, S. D. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANIA DA CRUZ BATISTA AGRAVADO: PATRICIA MARIA VERAS DE FRANCA, VINICIUS VERAS DE FRANCA, VIVIAN VERAS DE FRANCA, Y. S. C. R., A. G. R. D. F. RÉU ESPÓLIO DE: ERNANDES RODRIGUES DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G.S.F, G.A.D.F. e S.D.C.F., contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de arrolamento comum para inventário dos bens deixados por E.R.D.F., determinou a exclusão de imóvel do acervo. Em suas razões (ID 75271187), sustentam que: 1) a decisão retira patrimônio substancial do espólio, o que causa grave prejuízo aos herdeiros; 2) a inventariante (meeira), nas primeiras declarações, indicou o imóvel como integrante do espólio; 3) o direito de acrescer não é automático, deve ser analisado o contexto da doação, sua finalidade e a natureza do imóvel; 4) a interpretação ampliativa dada pelo juízo afasta os herdeiros da legítima; 5) segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os imóveis oriundos de programas habitacionais assistenciais são doados à entidade familiar, assim não podem ser excluídos sumariamente do inventário; 6) a decisão causa dano irreparável aos agravantes, pois suprime do acervo hereditário o principal bem do espólio; 7) a decisão fere o direito de herança, viola a igualdade sucessória entre meeira e descendentes e impede a devida avaliação e partilha justa do patrimônio. Requerem, ao final, o efeito suspensivo para reformar a decisão e determinar que o imóvel permaneça no inventário até o julgamento final. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, os recorrentes não demonstraram excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Os agravantes não apresentaram qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. O imóvel serve de residência à viúva e seus filhos e sobre ele recaem uma série de débitos, inclusive de IPTU. Essas condições dificultam a adoção de medidas tendentes a prejudicar o acervo hereditário. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator